Tribunal: TJDFT
Processo: 0717475-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717475-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: SAMARONI COSTA GONCALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto TAYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. em face de SAMARONI COSTA GONÇALVES DE OLIVEIRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo n.0716069-91.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: Recebo a emenda. Trata-se de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguel. Narra que locou ao réu a sala 111 do SIA Sul, Trecho 03, Lotes 1310/20, cuja locação foi ajustada por prazo certo e por contrato escrito, estando o locatário há vários meses, inadimplente com os pagamentos dos locatícios. É o relatório. Decido. Tenho que por ser alvo de norma especial, a possibilidade de antecipação liminar da tutela jurisdicional nas ações de despejo se faz com exclusiva aplicação dos dispositivos encontrados na Lei n. 8245/91. Nesse sentido, o e. TJDFT a respeito do tema: CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. LOCAÇÃO VIGENTE POR PRAZO DETERMINADO. TÉRMINO DA VIGÊNCIA. DENÚNCIA. DESINTERESSE NA PERDURAÇÃO DO VÍNCULO. LIMINAR DE DESPEJO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE GARANTIAS. DEMONSTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO CORRESPONDENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EFEITOS LESIVOS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto seja inexorável que, aliadas às hipóteses expressamente contempladas pelo legislador especial, nas ações de despejo é viável a concessão de antecipação de tutela lastreada no disposto no artigo 300 do estatuto processual, conforme estratificado pela jurisprudência, a concessão da medida com estofo na lei genérica somente se afigura viável se a hipótese não encontrar disciplina proveniente do legislador especial. 2. Nas ações de despejo, havendo o legislador especial elencado as hipóteses em que é admissível a concessão de antecipação de tutela, que recebera a denominação de liminar, somente a autorizando a concessão da medida com lastro no término do prazo da locação não residencial desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel (art. 59, § 1o, VIII, da Lei 12.112/09), inviável a antecipação de tutela postulada com lastro no Código de Processo Civil como forma de afastar a condição firmada pela lei especial e não realizada pela locadora ao aviar a pretensão antecipatória. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1211752, 07146680220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, a concessão da liminar na ação de despejo, na hipótese do art. 59, inc. IX, §1o, da Lei 8.245/1991, depende de o contrato estar desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da Lei, o que não se verifica no presente caso, já que o contrato de locação é dotado de garantia, o que obsta o despejo liminar. De outro lado não evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, notadamente por que a inadimplência imputada perdura há cerca de três anos (04/2020), ao passo que a hipótese em exame, prevê a possibilidade de purga da mora (o art. 62, II, da Lei n. 8.245/91), como solução em favor do devedor que deseje evitar a resolução do contrato. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de despejo liminar. Fixo os honorários em 20% do valor do débito em aberto, conforme contrato de locação, no caso de emenda da mora, a teor do art. 62, II, d, da Lei no 8.245/1991. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Citem-se a locatária, cientificando-se também eventuais sublocatários e ocupantes. A autora interpôs agravo de instrumento. Em suas razões recursais aduz, em suma, que: 1) foi ajuizada na origem ação de despejo por falta de pagamento, sendo que foi pleiteado a antecipação dos efeitos da tutela para fins de determinar a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias; 2) o agravado ofereceu caução equivalente a 2 (dois) meses; 3) tendo em vista que o agravado se encontra inadimplente há vários anos, resta completamente exaurida a garantia, a permitir o despejo liminar; 4) o valor do débito supera em 3000% (três mil por cento) o valor da caução prestada; 5) existem precedentes do TJDFT e do TJRS sobre a matéria; 6) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Firme nas razões expostas, estando presentes os requisitos de cabimento e admissibilidade, bem como o fato de a decisão agravada gerar flagrante prejuízo ao direito da agravante, requer desse e. Tribunal: a) O recebimento e processamento do recurso manejado, vez que presentes os requisitos do seu cabimento e admissibilidade e que seja deferida em sede de antecipação de tutela, a pretensão recursal para determinar a desocupação do imóvel em 15 dias, posto que presentes os pressupostos para a sua concessão, e, ao final, que seja provido o agravo para confirmar a tutela antecipada e reformar a decisão vergastada, sendo deferida a desocupação do imóvel em 15 dias; b) Requer a intimação dos agravados para, querendo, manifestar aos termos deste agravo, sendo oficiado o i. Juízo agravado acerca da decisão e para prestar as informações no prazo legal DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. Preparo recolhido (46480104). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. O ponto central do presente agravado é saber se é possível a concessão do despejo liminar quando o valor do débito supera o valor da garantia ofertada pelo locatário. Dentre os requisitos autorizadores do despejo liminar tem-se a necessidade do contrato de locação está desprovido de garantia contratual que vise atribuir segurança ao negócio jurídico. Sabe-se que no âmbito do direito civil vigora o princípio da autonomia privada, que confere às partes as liberdades de contratar (com quem se contratar) e contratual (o que se contrata). Assim, dentro dos limites da lei, as partes são livres para escolher as regras e as condições que regerão o negócio jurídico, produzindo efeitos vinculativos em relação aos seus signatários. No caso concreto, a parte autora entendeu, no momento da contratação, que a caução equivalente a dois meses de aluguel seria suficiente para garantir a relação locatícia e trazer estabilidade ao negócio jurídico. Desse modo, a alegação de que houve o exaurimento da garantia não é suficiente para elidir a regra que proíbe o despejo liminar quando existente a garantia. Ao entender que dois meses de caução seria suficiente, a autora trouxe para si o ônus da vigilância em relação ao limite de inadimplemento e o risco negocial. Tal obrigação decorre da figura parcelar da boa-fé objetiva que determina que credor tem o dever de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss). No caso concreto, percebe-se que o inadimplemento perdura por anos, existindo, inclusive, possíveis parcelas cuja eficácia foi extinta pelo fenômeno da prescrição. Não se justifica, portanto, o afastamento da regra cogente que veda a concessão do despejo liminar. Por essa razões, entendo, por ora, que não resta preenchido o requisito da probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 11 de maio de 2023 19:39:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador